Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição.
2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.